Tribunal: TJDFT
Processo: 0742416-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. INDÍCIOS DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ART. 134, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. De acordo com o art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil, o requerimento para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos.

2. Presentes indícios de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, mormente diante do aparente encerramento irregular das atividades empresariais, comprovada situação cadastral “inapta” da executada perante a Receita Federal, motivada por omissão de declarações (ID 142545526), além de esvaziamento patrimonial da sociedade, faz-se necessário o processamento do incidente processual, com a citação da pessoa jurídica e a abertura da etapa instrutória, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, nos moldes dos arts. 133 a 137 do CPC.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para deferir a instauração e o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.